Tribunal: TJDFT
Processo: 0720686-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720686-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VALDECI MOREIRA SOBRINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE USUÁRIO DE DROGAS PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE CORROBORAM A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. VEÍCULO APREENDIDO. UTILIZAÇÃO PARA VENDA DE DROGAS. PERDIMENTO. DECORRÊNCIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se as provas dos autos, em especial a testemunhal e o laudo pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não procede a tese absolutória. 2. Não obstante o usuário/informante não corroborado em juízo seu depoimento prestado anteriormente em sede inquisitorial na tentativa de eximir o réu da imputação que lhe é feita, não afasta o decreto condenatório quando esse mesmo usuário/informante tenha prestado declarações no inquérito policial, e estas sejam corroboradas pelos demais meios de prova produzidos na fase processual, com observância do contraditório e da ampla defesa. Tal situação tem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas. 3. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL) 4. Tratando-se de reincidente específico e em atenção ao quantum de pena fixado, não cabe falar em aplicação do § 4o do art. 33 da LAT e o regime de cumprimento inicial de pena deve ser o fechado, conforme disposto no artigo 33, § 2o, “b” e § 3o, do CP. 5. Aos bens utilizados como instrumento do crime de tráfico de entorpecentes impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, II, "a", do Código Penal. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 5°, incisos XXXVI, XXXIX, XLV e XLVI, da Constituição Federal, postulando a restituição do veículo confiscado à proprietária. Afirma que a perda do bem em favor da União ferirá diretamente o princípio da individualização da pena e trará prejuízo à legítima dona do automóvel. Acrescenta que não restou demonstrado que o carro era habitualmente utilizado para o cometimento de qualquer ilícito penal, inexistindo motivo para a perda do mesmo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, percebe-se que o recorrente fundamentou sua inconformidade no artigo 102 do permissivo constitucional. Todavia, a peça recursal revela que se trata de mero equívoco, pois o arrazoado está endereçado ao STJ e nomeado como recurso especial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 5°, incisos XXXVI, XXXIX, XLV e XLVI, da Constituição Federal, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016